Tribunal: TJSP
Processo: 1005557-34.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Nota Fiscal de prestação de serviços que contém dados sobre solicitação e aprovação. Duplicatas emitidas acompanhadas dos instrumentos de protestos. Devedora que não opôs resistência ao protesto. Adequação da via eleita. Documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Embargos julgados improcedentes. Sentença confirmada, com majoração dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Nota Fiscal de prestação de serviços que contém dados sobre solicitação e aprovação. Duplicatas emitidas acompanhadas dos instrumentos de protestos. Devedora que não opôs resistência ao protesto. Adequação da via eleita. Documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Embargos julgados improcedentes. Sentença confirmada, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005557-34.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante USINA BOA
ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, CUJO NOME FANTASIA É: USINA
BOA ESPERANÇA, é apelado DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005557-34.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 29.357 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1005557-34.2018.8.26.0320 - VOTO No 29.357
APELANTE: USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, CUJO NOME
FANTASIA É: USINA BOA ESPERANÇA
APELADO: DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
COMARCA DE LIMEIRA - 3a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: GRAZIELA DA SILVA NERY ROCHA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de
serviços. Nota Fiscal de prestação de serviços que contém dados
sobre
solicitação
e
aprovação.
Duplicatas
emitidas
acompanhadas dos instrumentos de protestos. Devedora que não
opôs resistência ao protesto. Adequação da via eleita.
Documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória.
Embargos julgados improcedentes. Sentença confirmada, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11, do CPC. Recurso provido em parte.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 140/152),
interposta contra a respeitável sentença de fls. 126/128, não declarada
(fls. 135/37), que houve por bem rejeitar embargos opostos à ação
monitória e reconheceu constituído de pleno direito o título executivo
judicial, no valor de R$ 10.841,48, a ser atualizado nos termos da
Tabela do TJSP, com juros de 1% ao mês a partir da citação, com
disciplina dos encargos de sucumbência.
Inconformada, a embargante apela para pedir a
reforma da sentença. Reitera o pedido de concessão de justiça gratuita.
No mérito, afirma que a autora não ostenta documentos hábeis ao
processo monitório, especialmente comprovante de entrega das
mercadorias. Defende que a nota fiscal e pedido de compra que foram
exibidos não estão assinados e tampouco acompanhados do
comprovante de entrega das mercadorias. Questiona o montante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005557-34.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 29.357 – RG.
dívida e a forma de cálculo, pois a sentença não considerou o valor
original da dívida. Afirma que os juros devem ser contados a partir da
citação, e a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. Por
fim, discorre sobre a necessidade de preservação da empresa. Aguarda
o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 167/169.
Por decisão de fls. (172/173), foi determinado à ré
a comprovação de fazer jus ao benefício da justiça gratuita, ou, desde
logo, recolher o preparo.
Por petição de fls. 176/178, o preparo foi recolhido.
Sem oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Conforme dispõe o artigo 700 do Código de
Processo Civil:
A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005557-34.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 29.357 – RG.
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco:
“Processo monitório é um processo destinado a oferecer a
satisfação de direitos não amparados por título executivo judicial ou extrajudicial,
sem necessário julgamento do mérito. O título para a execução realizada no
processo monitório é produzido nele próprio, bastando que o autor comprove
satisfatoriamente a existência do direito mediante documento idôneo desprovido de
eficácia de título executivo (CPC, art. 1102-a). Fundado nesse documento o juiz
limita-se a expedir o mandado de pagamento ou entrega, sem prévia investigação
sobre o direito afirmado pelo autor e sem a (sequer implícita) afirmação de sua
existência. Essa é uma decisão interlocutória de caráter puramente delibativo e
portanto decorrente de uma cognição extremamente sumária.” (Instituições de
Direito Processual Civil vol. III 6a. Ed. rev. e atual. Malheiros
Editores, p. 773).
Documento idôneo, no sistema monitório, é o
escrito que demonstra os fatos alegados pelo autor, isto é, do qual se
possa depreender a existência do crédito afirmado. Basta isso, não se
exige título executivo líquido e certo.
Segundo o mesmo festejado doutrinador: “É lícito,
no entanto, que o autor acoste dois ou mais documentos, cada qual destinado a
provar um ou alguns dos fatos integrantes da causa de pedir; o que não basta, para
a propositura da demanda monitória, é a comprovação documental do an debeatur,
sem que o juiz tenha de onde extrair, logo nesse momento inicial, indicações
razoavelmente seguras em relação ao quantum debeatur.” (Obra citada, p.
781).
De se observar, inicialmente, que no caso presente,
a ação monitória está fundada em duplicatas extraídas de nota fiscal de
prestação de serviços de manutenção, assim descritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005557-34.2018.8.26.0320 - Limeira - Voto no 29.357 – RG.
“MANUTENÇÃO EM 06SE6440-2UD38-8FA1 INVERSOR
MM 440 125CV 380v NU. PEDIDO: 17909 DE 09/05/16 COMPR. LUCIANA
ASSUMPÇÃO 11 4493-6265 SOLI. MARCIO LUIZ PEIXOTO 11 4493-6265
EQUIPTO RET C/NF 40131 DE 20/05/16 AED 79777 APROVADO”.
As duplicatas foram protestadas, sem qualquer
resistência da parte ré (instrumentos de protestos de 23/24). Além da
nota fiscal e das correspondentes duplicatas emitidas, vieram aos autos
os instrumentos públicos de protestos.
A embargante não negou a prestação de serviços,
limitando-se a reclamar, genericamente, da ausência do recibo de
entrega de mercadorias.
Não é o caso, todavia, de se exigir comprovante de
entrega de mercadorias, pois se está diante de prestação de serviços de
manutenção, cuja realização não foi negada nos autos.
O valor do débito será corrigido desde o
vencimento, com o acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, a partir
da citação, nos termos da r.sentença, que, no ponto, passou em julgado
para a credora. Assim, cumpre prover em parte o recurso, apenas para
que se reconheça constituído o valor expungido dos juros contados
desde o vencimento, pois a sentença deslocou o termo inicial para a
citação, o que deverá ser observado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator